Tribunal: STJ
Processo: 1001368-23.2019.8.26.0176
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937001 - SP (2025/0174410-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO MARTINS PEREIRA
ADVOGADA
: ANDREA ALVES DOS SANTOS CARDOSO DE SOUZA - SP138487
AGRAVADO
: VANDERLEI DOS ANJOS OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO AGUIAR VIEIRA -
SP425566
INTERES.
: ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: FABIANA CALFAT NAMI HADDAD - SP153252
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPLEMENTO
DO
PREPARO.
DESERÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
1. No que tange à deserção do recurso, o Tribunal de origem consignou que
"Ante a insuficiência no valor do preparo (certidão de fl. 350), o despacho de
fls. 352 determinou a sua complementação, sendo concedido o prazo de 5 dias,
sob pena de deserção. Decorrido o prazo, não houve cumprimento da
determinação (fls. 502)".
2. A parte ora agravante, no recurso especial, não controverteu a motivação do
acórdão do TJSP, limitando-se a afirmar que teria comprovado o recolhimento
do preparo.
3. Na espécie, concluir de forma diametralmente oposta, como pretende a
agravante em suas razões recursais, demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor
do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51604028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: af9a0a70-b34b-4a96-b515-122fc5550e33

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: af9a0a70-b34b-4a96-b515-122fc5550e33

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937001 - SP (2025/0174410-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO MARTINS PEREIRA
ADVOGADA
: ANDREA ALVES DOS SANTOS CARDOSO DE SOUZA - SP138487
AGRAVADO
: VANDERLEI DOS ANJOS OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO AGUIAR VIEIRA -
SP425566
INTERES.
: ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: FABIANA CALFAT NAMI HADDAD - SP153252
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
COMPLEMENTO
DO
PREPARO.
DESERÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. No que tange à deserção do recurso, o Tribunal de origem consignou que
"Ante a insuficiência no valor do preparo (certidão de fl. 350), o despacho de
fls. 352 determinou a sua complementação, sendo concedido o prazo de 5
dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, não houve cumprimento da
determinação (fls. 502)".
2. A parte ora agravante, no recurso especial, não controverteu a motivação do
acórdão do TJSP, limitando-se a afirmar que teria comprovado o recolhimento
do preparo.
3. Na espécie, concluir de forma diametralmente oposta, como pretende a
agravante em suas razões recursais, demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial
apresentado por ANTONIO MARTINS PEREIRA com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 391):
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra r. Decisão que não conheceu do
"
agravo de instrumento por deserção. Não acolhimento. Ausência de
comprovação do complemento do preparo recursal. Concessão de prazo para
recolhimento, sob pena de deserção. Transcurso do prazo sem cumprimento
da determinação. Deserção reconhecida. RECURSO DESPROVIDO."

Documento eletrônico VDA51311810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:49
Código de Controle do Documento: 2c360477-3111-41ca-97d2-79898e521c8b

A parte recorrente alegou, nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 395-401), a
violação dos arts. 996 e 1.007 do Código de Processo Civil de 2015,
Sustentou, em síntese, a tempestividade do recurso e que comprovou a realização do
preparo recursal.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 405).
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial em razão da incidência da
Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 406-407).
É o relatório.

VOTO
O eg. TJSP, com arrimo no acervo fático-probatório consignou que (e-STJ, fls. 278-
281):
O preparo constitui requisito objetivo, extrínseco, de admissibilidade recursal.
Ante a insuficiência no valor do preparo (certidão de fl. 350), o despacho de
fls. 352 determinou a sua complementação, sendo concedido o prazo de 5
dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, não houve cumprimento da
determinação (fls. 502).
Isso posto, era de rigor o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932,
III, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido,
para afastar a deserção, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que
é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
PREPARO.
RECOLHIMENTO
COMPROVADO. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. REFORMA DO
JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. JULGAMENTO
EXTRA
PETITA
OU
ULTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. REVISÃO
DO JULGADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
PARTE
AUTORA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
NECESSIDADE.
REFORMA DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante ao
reconhecimento do preparo regular e da não ocorrência de deserção, a respeito
da não configuração de julgamento extra petita ou ultra petita e acerca da
necessidade de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da parte autora exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador decide a partir de
uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos
da pretensão inicial. Na espécie, a Corte local assentou que a inexigibilidade
do título exequendo configura efeito prático do reconhecimento da exceção do
contrato não cumprido, a teor do art. 476 do CC/2002.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.862.848/PR, relator
, Terceira Turma,
Ministro Moura Ribeiro
julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

Documento eletrônico VDA51311810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:49
Código de Controle do Documento: 2c360477-3111-41ca-97d2-79898e521c8b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. SANEAMENTO
DO VÍCIO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO.
INSUFICIÊNCIA.
RECOLHIMENTO
A
MENOR.
INTIMAÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE LEI
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO STF. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA GUIA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
2. A interpretação da legislação estadual contida no acórdão não pode ser
revista nesta instância especial, a teor da Súmula n. 280 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.139.378/SP, relator
,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
30/8/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:49
Código de Controle do Documento: 2c360477-3111-41ca-97d2-79898e521c8b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.937.001 / SP
Número Registro: 2025/0174410-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013682320198260176
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO MARTINS PEREIRA
ADVOGADA
: ANDREA ALVES DOS SANTOS CARDOSO DE SOUZA - SP138487
AGRAVADO
: VANDERLEI DOS ANJOS OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO AGUIAR VIEIRA - SP425566
INTERES.
: ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: FABIANA CALFAT NAMI HADDAD - SP153252
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA51586001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:44
Código de Controle do Documento: 5120ef5d-e368-4332-829b-e01408981fbe

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:44
Código de Controle do Documento: 5120ef5d-e368-4332-829b-e01408981fbe